Tribunal: TCU
Processo: 006.601/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento referente ao ciclo 2023/2024 de Fiscalização Contínua do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, com o objetivo de avaliar os indicadores operacionais dos departamentos regionais do Sistema S (Senai, Sesi e Senac) no ciclo 2023/2024, em termos de eficiência operacional, qualidade da educação ofertada e percentual de recursos destinados às atividades-fim. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Departamento Regional do Senai no Estado do Piauí, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adote providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação profissional, especialmente no sentido de reduzir o "custo hora-aluno FIC+TEC presencial" e o "custo hora-aluno FIC+TEC semipresencial e EAD" e de aumentar o "percentual de recursos destinados às atividades-fim", em consonância com o princípio da eficiência; 9.2. recomendar aos departamentos regionais do Sesi no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adotem providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação, especialmente no sentido de reduzir o "custo hora-aluno do Ensino Fundamental" e o "custo hora-aluno do Ensino Médio", em consonância com o princípio da eficiência; 9.3. recomendar aos departamentos regionais do Senac nos estados da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adotem providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação profissional, especialmente no sentido de reduzir o "custo hora-aula presencial", em consonância com o princípio da eficiência; 9.4. recomendar ao Departamento Regional do Senac no Estado de Rondônia, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adote providências com vistas à melhoria do desempenho operacional na área de educação profissional, especialmente no sentido de aumentar o "percentual de recursos destinados à atividade finalística", em consonância com o princípio da eficiência; 9.5. recomendar ao Departamento Nacional do Senac, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, em consonância com o princípio da eficiência, adote providências com vistas à: 9.5.1. revisão dos critérios de segurança, atenção e risco estabelecidos no Plano Senac Brasil 2024-2027 para o indicador "custo hora-aula", a fim de que passem a apontar claramente no sentido da melhoria de desempenho dos departamentos regionais, especialmente daqueles que apresentam custos hora-aula mais elevados; 9.5.2. revisão da sistemática de monitoramento e avaliação instituída no Plano Senac Brasil 2024-2027, a fim de que passe a estabelecer a emissão periódica de relatórios e pareceres de monitoramento; 9.6. considerar em implementação as recomendações contidas nos itens 9.10.1, 9.10.2 e 9.10.3 do Acórdão 532/2024-TCU-Plenário ; 9.7. autorizar a continuidade do monitoramento das recomendações formuladas por meio do Acórdão 532/2024-TCU-Plenário no ciclo 2024/2025 da Fiscalização Contínua.